Tribunal: TCU
Processo: 041.851/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 832/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.851/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreza Guimaraes de Queiroz (XXX.444.021-XX); Claudia Soares da Silva (XXX.005.471-XX); Eliane Debortoli de Carvalho (XXX.201.636-XX); Elizabeth Machado Paulo (XXX.117.509-XX); Ivone Ferreira Magalhaes (XXX.057.856-XX); Maria Jose de Macedo Azevedo (XXX.085.156-XX); Raquel Evangelista Goncalves (XXX.653.416-XX); Rosana Rohan Silva Fernandes (XXX.907.357-XX); Samy Braga Rezak (XXX.555.905-XX); Tatiana Ribeiro Maciel (XXX.669.695-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.